Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-29.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Desclassificação para crime de importunação sexual. Violência presumida. Impossibilidade.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 – O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
3 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos, em que a violência é presumida, não se desclassifica o crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 - Apelação não provida.